Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO: USO INDEVIDO DE DADOS DOS DADOS DE EX-EMPREGADA (APELANTE) PELO EX-EMPREGADOR (PRIMEIRO APELADO) PARA VÍNCULO EM EMPRESAS DIVERSAS (DEMAIS APELADOS), COM AS QUAIS AQUELA NÃO TINHA QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. Não é admissível a análise, em sede recursal, de documentos não inéditos nem de questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

II. O início do prazo prescricional não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência de toda a sua extensão (fraude), momento em que tem a efetiva possibilidade de exercer a concreta pretensão reparatória. Não acolhida a prejudicial (prescrição).

III. A apelante alega que o contador, seu ex-empregador (réu), teve acesso aos seus documentos pessoais, de forma ilegal, incluindo-a de maneira fictícia no quadro de funcionários das outras rés, com as quais ela nunca teve qualquer vínculo jurídico.

IV. O extrato previdenciário, por si só, não se mostra suficiente a comprovar o direito vindicado, haja vista a possibilidade de inconsistência (pontual) do sistema de dados da Caixa Econômica Federal, tanto que as partes apresentaram documentos emitidos por essa autarquia federal que se contrapõem. Ademais, teria sido realizada diligência judicial (consulta ao CAGED, por meio do sistema INFOSEG), cujo resultado não comprova os fatos articulados na petição inicial.

V. Não satisfatoriamente comprovada a prática de ato ilícito (acesso indevido aos dados pessoais da apelante e indevida vinculação com o quadro de funcionários das empresas rés) a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais (Código de Processo Civil, art. 373, I).

VI. Acolhida a preliminar de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. Não acolhida a prejudicial (prescrição). No mérito, recurso desprovido.